Tribunal: TJDFT
Processo: 0701646-75.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701646-75.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DOHLER S.A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial (ID. 61476944) e extraordinário (ID. 61476943) interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS DIFAL. LCP 190/22. APLICABILIDADE. COMPENSAÇÃO. INVIÁVEL. 1. A questão relativa à incidência dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal para a cobrança do ICMS DIFAL, embora afetada no Tema 1266/STF, foi solucionada nas ADI’s 7078, 7066 e 7070, cuja decisões possuem efeito vinculante e erga omnes desde a publicação da ata de julgamento (ADI 5439 AgR), não sendo necessário aguardar a divulgação do acórdão, quiçá o seu trânsito em julgado. 2. O STF consignou que a cobrança do ICMS DIFAL deve se sujeitar aos princípios da anterioridade nonagesimal e anual quanto às leis ordinárias estaduais e distrital, que a instituírem; e a apenas ao prazo de 90 dias da publicação da Lcp 190/22, em razão da remissão expressa pelo legislador. 3. No âmbito desta Capital, são válidas as cobranças de ICMS DIFAL a partir de 05.04.2022. 4. A concessão da segurança não produz efeitos patrimoniais em relação à período pretérito da impetração, os quais poderão ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria. 5. Deu-se parcial provimento ao recurso e à remessa necessária. No apelo especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, afirmando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 3o da Lei Complementar 190/2022, 3o, inciso I, § 1o, da Lei 10.637/02, 3o, inciso I, § 1o, da Lei 10.833/2003, 97 do CTN, 1o da LC 70/1991, 1o da LC 7/1970, 2o da Lei 9.718/1998, 2o da Lei 9.715/1998, 171 da Instrução Normativa 2.121/2022, com redação dada pela Instrução Normativa 2.152/2023, e 926 e 927, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que seja afastada a cobrança do Diferencial de Alíquota do ICMS nas operações interestaduais efetuadas pela recorrente a consumidor final não contribuinte até 12/2022. Defende, outrossim, a restituição do montante pago, por sua escolha, compensação, creditamento em sua escrita fiscal ou quaisquer outras modalidades previstas em lei, devidamente corrigido pela Taxa Selic, ou outro índice de correção o qual venha a substituí-la. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa aos artigos 93, inciso IX, 146, inciso III, alínea “a”, 150, inciso III, e 155, § 2o, inciso XII, alíneas “a”, “d” e “i”, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no recurso especial. Pede, ainda, em ambos os recursos, o sobrestamento dos autos, até o julgamento definitivo do recurso representativo da controvérsia presente no Tema 1.266/STF. A insurgente interpôs novos recursos especial e extraordinário (IDs. 61478297 e 61478296). II – Os recursos (ID. 61476944 e ID. 61476943) são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial (ID. 61476944) merece prosseguir no que tange ao apontado malferimento aos artigos 3o da Lei Complementar 190/2022, 3o, inciso I, § 1o, da Lei 10.637/02, 3o, inciso I, § 1o, da Lei 10.833/2003, 97 do CTN, 1o da LC 70/1991, 1o da LC 7/1970, 2o da Lei 9.718/1998, 2o da Lei 9.715/1998, e 926 e 927, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. No que se refere ao recurso extraordinário (ID. 61476943), considerando a afetação pelo STF do RE 1.426.271 (Tema 1.266), com a finalidade de uniformizar a controvérsia acerca da incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022, o presente recurso extraordinário deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Em relação ao pleito de sobrestamento do recurso especial, até o julgamento definitivo do recurso representativo da controvérsia presente no Tema 1.266/STF, nada a prover ante a inexistência de tema correspondente no âmbito do STJ, que autorize o sobrestamento do apelo especial. Por fim, no que tange aos recursos especial e extraordinário interposto nos IDs. 61478297 e 61478296, deles não conheço, pois “a interposição de dois recursos pela mesma parte contra o mesmo ato judicial inviabiliza a análise do protocolizado por último, por força do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa” (AgInt no AREsp n. 2.464.879/BA, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 6/6/2024). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial (ID. 61476944) e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário (ID. 61476943). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016